Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717228-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL GUIMARAES RECORRIDO: ANGELA MARIA MARTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente efetuou o pagamento do preparo e das custas recursais em data posterior ao vencimento da guia de recolhimento, contrariando as instruções contidas no próprio documento (documentos de id 28436369 e 28436371). Por meio da decisão de id 28621696, foi conferido ao recorrente o prazo de 48 horas para que demonstrasse o processamento do pagamento, atentando-o que tal concessão não se tratava de novo prazo para recolhimento do preparo e das custas, mas apenas para regularizar o que havia sido apresentado. O recorrente, por meio da petição de id 28907317, reconheceu que os referidos pagamentos não foram localizados e solicitou a abertura de novo prazo para o recolhimento dos valores. No sistema dos Juizados Especiais, não se aplica a disposição inserta no art. 1.007 do CPC, de modo que não se admite a reabertura de prazo para complementação das despesas recursais. Assim sendo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecer dele. Custas processuais pelo recorrente. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito F